Tribunal: TJSP
Processo: 2214718-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
r necessária para a avaliação completa e aceitação dos termos do acordo. Sigilo bancário. Relativização. Conquanto o sigilo bancário seja garantia fundamental, assim como o é a inafastabilidade da jurisdição e sua efetividade, não é um direito absoluto e pode ser relativizado diante do caso concreto.
No caso em apreço, a quebra do sigilo bancário com a juntada dos documentos complementares exigidos pela administradora judicial se mostra necessária para viabilizar o exame detalhado das informações essenciais para a avaliação da eficácia das garantias e do acordo celebrado, atendendo ao interesse da coletividade de credores, de efetividade do processo e de concretização da justiça, conforme artigos 1o e 3o da Lei Complementar no 105/2001. Não há nulidade, por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional, da decisão que utiliza da técnica da fundamentação per relationem, adotando manifestação do administrador judicial como razão de decidir.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214718-47.2024.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 03/11/2024; Data de Registro: 03/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

03/11/2024

Data de publicação:

03/11/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE PARA APURAÇÃO DA NATUREZA DAS GARANTIAS PRESTADAS NO ACORDO GLOBAL E SUA EFICÁCIA. Insurgência contra decisão que determinou a intimação de credores para que "carreiem aos autos os documentos que deram origem ao Acordo Global, incluindo as atas dos Comitês internos em que a concessão do crédito e dos aditivos foi deliberada e aprovada."

Ementa:
Agravo de instrumento. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE PARA APURAÇÃO DA NATUREZA DAS GARANTIAS PRESTADAS NO ACORDO GLOBAL E SUA EFICÁCIA. Insurgência contra decisão que determinou a intimação de credores para que "carreiem aos autos os documentos que deram origem ao Acordo Global, incluindo as atas dos Comitês internos em que a concessão do crédito e dos aditivos foi deliberada e aprovada." Alegação de incompetência do juízo. Matéria já decidida em recurso anterior. Preclusão. Art. 507 do CPC. Documentação complementar necessária para a avaliação completa e aceitação dos termos do acordo. Sigilo bancário. Relativização. Conquanto o sigilo bancário seja garantia fundamental, assim como o é a inafastabilidade da jurisdição e sua efetividade, não é um direito absoluto e pode ser relativizado diante do caso concreto.
No caso em apreço, a quebra do sigilo bancário com a juntada dos documentos complementares exigidos pela administradora judicial se mostra necessária para viabilizar o exame detalhado das informações essenciais para a avaliação da eficácia das garantias e do acordo celebrado, atendendo ao interesse da coletividade de credores, de efetividade do processo e de concretização da justiça, conforme artigos 1o e 3o da Lei Complementar no 105/2001. Não há nulidade, por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional, da decisão que utiliza da técnica da fundamentação per relationem, adotando manifestação do administrador judicial como razão de decidir.
Recurso desprovido.